Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, obscuridade e contradição, notadamente quanto à aplicação do art. 525, § 11, do CPC, à incidência do Tema 410 do STJ e ao princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se houve omissão quanto à aplicação do art. 525, § 11, do CPC; (II) se ocorreu omissão na análise do Tema 410 do STJ e do princípio da causalidade na fixação dos honorários; e (III) se há obscuridade quanto às datas e eventos processuais que embasaram a preclusão reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de elementos indicativos de reconfiguração do quantum exequendo e manteve o entendimento de preclusão da matéria relacionada ao excesso de execução.
4. A pretensão da embargante de rediscutir a admissibilidade de nova impugnação, à luz da atualização da planilha, traduz tentativa de novo enfrentamento do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.
5. O acórdão apreciou de forma expressa a impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da impugnação por preclusão, afastando a aplicação do Tema 410 do STJ e do princípio da causalidade.
6. Não se verifica obscuridade no julgado que descreveu de maneira clara e fundamentada os atos processuais e as omissões da embargante que conduziram ao reconhecimento da preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, tampouco à rediscussão de questões já decididas no acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 525, § 11.